Tribunal: TRF3
Processo: 5004636-60.2018.4.03.6114
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
31/151)

5004636-60.2018.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO PARA OUTRO MUNICÍPIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No caso, o autor é empregado contratado pela Ford Motor Company Brasil Ltda. e, por meio de adendo ao seu contrato de trabalho foi acordado com a empresa empregadora a transferência de seu local de trabalho para outro município. Em razão dessa transferência, recebeu o equivalente a R$ 86.351,23, a título de gratificação especial destinada ao custeio de todas as despesas envolvidas na mudança do domicílio.

2. O pagamento referente à "ajuda de custo", muito embora tenha sido denominado como gratificação especial (paga por liberalidade do empregador), tem caráter indenizatório, pois o seu objetivo é ressarcir o empregado pelos gastos com locomoção, transporte, despesas de mudança, instalação de nova residência, entre outras despesas decorrentes da alteração de seu local de trabalho.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004636-60.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GELSON MITSURU NAKANISHI

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004636-60.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GELSON MITSURU NAKANISHI

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

GELSON MITSURU NAKANISHI impetrou o presente mandado de segurança em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, objetivando o afastamento da retenção do imposto sobre a renda na fonte incidente sobre “gratificação especial” por tratar-se de verba de natureza indenizatória.

Aduz, em apertada síntese, que é empregado contratado da FORD Motor Company Brasil Ltda. e recebeu comunicação de transferência para outra unidade. Alega que para cobertura das despesas geradas pela mudança a empregadora lhe pagou o valor de R$ 86.351,23. Sustenta que a verba recebida não possui natureza salarial, mas indenizatória, razão pela qual não deve prevalecer a incidência do IRPF na espécie.

A sentença concedeu a segurança, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica tributária que enseje o dever de recolhimento de imposto sobre a renda em relação as quantias de ajuda de custo, recebidas pela transferência do impetrante de seu local de trabalho junto à empresa Ford Motor Company Brasil Ltda. Custas na forma da lei. Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009).

A União interpôs apelação sustentando a natureza remuneratória da ajuda de custo. Contrarrazões de ID - 63518410.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da apelação e do reexame necessário.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento à apelação e ao reexame necessário (ID 90023995 - Pág. 10).

Em seu agravo interno a União alega que a manifestação da Receita Federal do Brasil (ID 63518402), informa a necessidade do autor comprovar que os valores recebidos a título de gratificação especial foram utilizados para despesas com transporte, frete e locomoção, como exige o art. 6o, XX, da Lei 7.713/88, o que não se verifica no caso em apreço.

Foi apresentada contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004636-60.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GELSON MITSURU NAKANISHI

Advogado do(a) APELADO: EMERSON VIEIRA DA ROCHA - SP208218-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação e ao reexame necessário.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, o art. 6o, II e XX, da Lei no 7.713/88, assim dispõe:

Artigo 6o. Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;

(...)

XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

No caso, o autor é empregado contratado pela Ford Motor Company Brasil Ltda. e, por meio de adendo ao seu contrato de trabalho foi acordado com a empresa empregadora a transferência de seu local de trabalho para outro município. Em razão dessa transferência, recebeu o equivalente a R$ 86.351,23, a título de gratificação especial destinada ao custeio de todas as despesas envolvidas na mudança do domicílio.

Assim, o pagamento referente à "ajuda de custo", muito embora tenha sido denominado como gratificação especial (paga por liberalidade do empregador), tem caráter indenizatório, pois o seu objetivo é ressarcir o empregado pelos gastos com locomoção, transporte, despesas de mudança, instalação de nova residência, entre outras despesas decorrentes da alteração de seu local de trabalho.

Essa questão encontra-se pacificada até mesmo perante o fisco, que reconheceu a não incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a este título, por meio da Instrução Normativa no 15/01 da Secretaria da Receita Federal (art. 5o):

Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:

(....)

III-Ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

Neste mesmo sentido tem sido as decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, consoante se verifica da leitura das seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS - POSSIBILIDADE - NÃOOCORRÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 7/STJ - IMPOSTO DE RENDA - AJUDA DE CUSTO A PARLAMENTAR - NÃO-INCIDÊNCIA - PRECEDENTES. 1. A Corte Especial entende perfeitamente possível, na via do apelo especial, que o STJ, partindo dos fatos delimitados na sentença e no acórdão do Tribunal a quo, atribua nova qualificação e conclusão jurídica diversa daquela feita pela instância de origem, sem infringência à Súmula 7/STJ. 2. Os valores recebidos por parlamentares a título de ajuda de custo não constituem fato gerador do imposto de renda (aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN)), por ter natureza jurídica indenizatória. Precedentes do STJ. 3. Agravos regimentais não providos.(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AGRESP 200902192307, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, data do julgamento 04/03/2010)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMICILIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. No presente caso, tratando-se de verba paga ao impetrante a título de ajuda de custo pela empregadora para cobertura das despesas geradas pela transferência para a nova localidade, evidencia-se, assim, o caráter indenizatório da verba percebida.

2. A jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido de ser isenta do imposto de renda a verba paga como ressarcimento pelas despesas com a mudança de domicílio em razão da alteração do local de trabalho. Precedentes.

3. Remessa Oficial e apelação desprovidas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5002902-11.2017.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 27/07/2018, Intimação via sistema DATA: 31/07/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO PARA OUTRO MUNICÍPIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. A ajuda de custo recebida pelo impetrante buscou repor as despesas geradas pela mudança de domicílio, restando descaracterizado o acréscimo patrimonial.

2. Com efeito, a verba paga a título de ajuda de custo para cobertura de despesas advindas da transferência para a nova localidade de trabalho configura o caráter indenizatório, não se compreendendo tal verba às hipóteses de tributação descritas no artigo 43 do Código Tributário Nacional.

3. A jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido de ser isenta do imposto de renda a verba paga como ressarcimento pelas despesas com a mudança de domicílio em razão da alteração do local de trabalho. Precedentes.

4. Remessa oficial e apelação desprovidas.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5003617-19.2018.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/05/2019, Intimação via sistema DATA: 22/05/2019)

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO PARA OUTRO MUNICÍPIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No caso, o autor é empregado contratado pela Ford Motor Company Brasil Ltda. e, por meio de adendo ao seu contrato de trabalho foi acordado com a empresa empregadora a transferência de seu local de trabalho para outro município. Em razão dessa transferência, recebeu o equivalente a R$ 86.351,23, a título de gratificação especial destinada ao custeio de todas as despesas envolvidas na mudança do domicílio.

2. O pagamento referente à "ajuda de custo", muito embora tenha sido denominado como gratificação especial (paga por liberalidade do empregador), tem caráter indenizatório, pois o seu objetivo é ressarcir o empregado pelos gastos com locomoção, transporte, despesas de mudança, instalação de nova residência, entre outras despesas decorrentes da alteração de seu local de trabalho.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.